Tribunal: TJDFT
Processo: 0730126-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXCLUSÃO DA ANÁLISE ADVERSA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. ART. 33, § 4o, DA LEI N° 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na primeira fase da dosimetria das penas, o d. Juízo a quo não valorou negativamente o vetor culpabilidade, motivo pelo qual não subsiste o interesse recursal de afastar a suposta negativação.
2. Não obstante a quantidade de droga, pouco mais de um quilo e meio, a ausência de considerações relativas à sua natureza (maconha), impede a negativação do vetor judicial especial do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, por ser circunstância única a ser apreciada conjuntamente.
3. A reincidência criminal e as anotações por atos infracionais servem como elementos de convicção de que os agentes se dedicam à prática de atividades ilícitas. Portanto, justificam o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006.
4. Comprovado que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida foram praticados por um dos réus, de forma autônoma e em contextos distintos, correta é a aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).
5. A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência dos réus para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais.
6. Recursos parcialmente conhecidos e parcialmente providos.